Tribunal: TJDFT
Processo: 0719253-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719253-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: JUNIA CRISTINA MORAES DOS SANTOS, VALDIRENE QUEIROZ DE REZENDE, FERNANDA LOBATO DE MORAES SANTOS DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão, em ação declaratória com obrigação de fazer, que indeferiu o pedido de abertura de conta judicial para depósito de valores que entende lhe sejam devidos: “Indefiro o pedido abertura de conta judicial com o valor depositado pelo autor , conforme petição de Id. 62969649, uma vez que o corréu BRADESCO S.A é o beneficiário do pagamento. Indefiro o pedido de dilação do prazo, conforme requerido na petição de Id. 63760686, pois eventual apuração do valor atualizado da dívida não tem relação com o pleito do autor, uma vez que o mesmo não deu causa à lide. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se.” A agravante, Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda., alega que: 1) a decisão que indeferiu o pedido de abertura de conta judicial para depósito dos valores até que fosse confirmado o real saldo devedor pelo Bradesco é suscetível de causar-lhe lesão grave e de difícil reparação, uma vez que é a real titular e credora dos valores, e não o agente hipotecário; 2) a decisão agravada pode afetar toda a multiplicidade das relações jurídicas envolvidas; 3) ainda que a matéria ventilada não se enquadre exatamente nas hipóteses legais contidas no artigo 1.015 do CPC/2015, deve ser conferida a interpretação extensiva; 4) as agravadas procederam ao depósito do valor que, em tese, confere quitação ao imóvel em conta de titularidade da instituição financeira, apesar da agravante ser a real titular e credora dos valores; 5) ao agente hipotecário compete a obrigação de baixar a hipoteca que, inclusive, é o único que detém a informação quanto ao valor atualizado da dívida e que, em que pese já tenha indicado conta para transferência dos valores, deixou de noticiar se o montante a ser transferido corresponderia ao valor total da dívida ou não. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a abertura de conta judicial para depósito dos valores até que seja confirmado o real saldo devedor pelo Banco Bradesco, a fim de evitar eventuais prejuízos a todas as partes envolvidas. Sem razão. O presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Isso porque a hipótese não se enquadra em qualquer dos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015, rol esse que permite a interposição do agravo. E não se trata de hipótese em que a urgência indique a mitigação do rol taxativo, uma vez que o valor se encontra à disposição do corréu Bradesco, credor hipotecário, e o feito está concluso para sentença. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (CPC/2015 932 III). P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator